Tribunal: STF
Processo: Rcl 47731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO QUANTO AO CRITÉRIO PARA A APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS RESULTANTES DA APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL AOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 564354. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NEGADO SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Josete Maria de Oliveira, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802035-83.2021.4.05.0000, à alegação de contrariedade à tese firmada no julgamento do RE 564.354 RG.



    2. A reclamante reporta ajuizada ação previdenciária cujo objetivo era a adequação do valor do seu benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 E 41/2003, a qual foi julgada procedente, por meio de decisão transitada em julgado.



    Consoante anota, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo de primeira instância acolheu os cálculos da contadoria judicial cuja metodologia adotada simplesmente aplicou o coeficiente de concessão sobre o teto previdenciário atual e reputou satisfeita a obrigação consistente na adequação do valor de seu benefício ao novo teto constitucional.



    Afirma ter interposto agravo de instrumento, no qual alegado que o correto seria calcular o valor do benefício com base nos salários de contribuição no entanto, a 3ª Turma do TRF entendeu que não há como se pretender afastar a aplicação do teto constitucional aos salários de contribuição utilizados para a fixação do salário de benefício.



    Alega contrariedade ao entendimento firmado no RE 564.354, em que esta Suprema Corte entendeu que a base de cálculo deve ser a média contributiva, sem a incidência do teto vigente à época da concessão. Defende que para efeitos de verificação da possibilidade da adequação pleiteada, deve-se evoluir o salário de benefício, sem limitação, para que se possa recuperar o valor contributivo pago além do teto com o advento dos novos limites, visto que o intuito da decisão modelo é reintegrar os valores excedentes ao patrimônio jurídico do segurado 



    Requer a procedência do pedido para que seja garantida a autoridade da decisão proferida no RE 564.354.



    2. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    3. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação. 



    É o relatório.



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. A controvérsia diz com violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao exame do RE 564.354 RG (Tema 76).



    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    4. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 



    6. Consoante emerge dos autos, a ora reclamante teve reconhecido o direito à readequação de seu benefício com base no quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 564.354 (Tema 76), por meio de decisão transitada em julgado. 



    7. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Juízo da 7ª Vara Federal de Pernambuco, acolheu o parecer da Contadoria e reputou satisfeita a obrigação, consistente na adequação do valor de seu benefício ao novo teto constitucional, recuperando o valor perdido em virtude do limitador anterior, nos termos do RE 564354 / SE (Tema 76). 



    8. Manejado agravo de instrumento, o TRF da 5ª Região reputou correta a decisão agravada, à consideração de que na aplicação do entendimento do STF, não há como se pretender afastar a aplicação do teto constitucional aos salários de contribuição utilizados para a fixação do salário de benefício, pois a decisão da Suprema Corte em nenhum momento determina que o benefício seja calculado sobre uma base superior ao teto. Entendeu ainda, que o reconhecimento, pela contadoria, de que a RMI do benefício ultrapassou o teto não implica em revisão do ato concessório - pretensão que esbarraria na decadência -, porquanto se trata apenas de critério para a apuração das diferenças resultantes da aplicação dos novos tetos e que ignorar tal fato representaria assegurar diferenças maiores do que as efetivamente devidas quando da aplicação dos novos tetos. 



    9. Nesse contexto, verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face de decisão prolatada pelo TRF da 5ª Região no julgamento do referido agravo de instrumento.



    10. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei): 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 631.240 (TEMA 350). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.



    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 44.733 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 32.186 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).



    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. PLENÁRIO – RESERVA – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que o órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl 33.110 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.8.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 574.706. PARADIGMA DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 



    1. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015”(Rcl 32.686 AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso DJe 23.6.2020).



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora